Tribunal: STF
Processo: ARE 1395931
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo submetido a esta Presidência pela Ministra Rosa Weber para análise de redistribuição, mediante o seguinte despacho:



    “Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, foi manejado agravo pelo Ministério Público Federal. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    De acordo com a certidão expedida pela Secretaria Judiciária, o presente recurso foi a mim atribuído, por livre distribuição (eDoc. 62). 



    Todavia, ao compulsar os autos, constato que, em 19.8.2014, a Segunda Turma desta Suprema Corte, no Inquérito nº 3.698/DF, recebeu a denúncia formulada em desfavor de Jânio Natal Andrade Borges, ora recorrido, o qual foi reautuado como ação penal (AP 887). 



    Em 02.02.2015, o saudoso Ministro Teori Zavascki, Relator, determinou a remessa dos autos ao Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pois o mandato de Deputado Federal do denunciado cessou em 31.01.2015. O TJBA, por sua vez, ao analisar o feito, declinou da competência para do Tribunal Regional Federal da 1ª Região tendo em vista a presença de interesse da União. 



    O TRF da 1ª Região, após instrução processual, julgou improcedente a pretensão acusatória estatal. Contra essa decisão o Ministério Público Federal interpôs o presente recurso extraordinário, por entender que o acórdão recorrido negou vigência aos arts. 1º, caput, 5º, caput, II, LIV e LV, e § 2º, da Constituição da República. 



    Nesse contexto, entendo que a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal está preventa para o julgamento deste recurso extraordinário com agravo, nos termos do art. 10, caput e § 4º, do RISTF.



     [...]



    Ante o exposto, observado o art. 10, caput, e § 4º, do RISTF, submeto a distribuição do presente feito à consideração da Presidência desta Suprema Corte.”



    É o relatório. Decido. 



    Diante dos esclarecimentos prestados pela eminente Ministra Rosa Weber, DETERMINO à Secretaria que redistribua os presentes autos entre os Ministros da colenda Segunda Turma. 



    Publique-se. Cumpra-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente